Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-60.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001315-60.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0017-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (APELADO), ARY MAZZI - CPF: 012.633.748-91 (APELADO), NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR ALCEU STREY - CPF: 015.477.639-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Ariene Dal Pra Sfredo (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 502.663.061-87 (APELADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de usucapião. indeferimento da petição inicial. ausência de certidão fundiária do intermat. documento essencial à aferição de eventual interesse público sobre a área usucapienda. art. 320 do cpc. provimentos da cgj/mt. exigência superveniente ao ajuizamento da ação. irrelevância. reiteradas oportunidades de emenda não atendidas. inexistência de preclusão temporal ou lógica. impossibilidade de prosseguimento parcial da demanda. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião rural, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, p.u., e 485, inc. I, do CPC, em razão da ausência de apresentação integral das certidões fundiárias expedidas pelo INTERMAT, reputadas indispensáveis à regular instrução da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a insurgência recursal quanto à exigência das certidões do INTERMAT estaria alcançada pela preclusão temporal ou lógica; (ii) saber se a ausência das certidões fundiárias justifica o indeferimento da petição inicial da ação de usucapião, ainda que a exigência decorra de atos normativos posteriores ao ajuizamento da demanda; e (iii) saber se é possível o prosseguimento parcial da ação apenas em relação às áreas cuja documentação teria sido regularmente apresentada.

III. Razões de decidir

3. A ausência de interposição imediata de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda da inicial não impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, especialmente quando a controvérsia culmina na extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Não se configura preclusão lógica pelo simples requerimento de dilação de prazo ou pela tentativa de cumprimento da determinação judicial, porquanto tais condutas revelam postura cooperativa da parte e não aceitação inequívoca da decisão interlocutória.

5. Embora os Provimentos no 09/2017 e no 06/2018 da CGJ/MT sejam posteriores ao ajuizamento da ação e possuam natureza orientativa, a certidão expedida pelo INTERMAT, nos termos da jurisprudência, constitui elemento relevante à verificação de eventual incidência de interesse público sobre a área litigiosa, circunstância apta a inviabilizar a aquisição originária por usucapião.

6. A parte autora foi intimada reiteradamente para regularizar a documentação da demanda, tendo obtido sucessivas prorrogações de prazo ao longo de vários anos, sem demonstrar adoção de medidas judiciais efetivas aptas a compelir a emissão das certidões ou comprovar impossibilidade absoluta de atendimento da diligência.

7. A ausência de documentação considerada essencial à adequada instrução da ação de usucapião autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC, sem afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual ou da instrumentalidade das formas.

8. O pedido subsidiário de prosseguimento parcial da demanda configura alteração substancial do objeto litigioso originariamente deduzido, exigindo redefinição da área usucapienda, adequação técnica dos memoriais descritivos, confrontações e cadeia possessória, providência incompatível com a fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interposição imediata de agravo de instrumento contra decisão de emenda da inicial não impede a rediscussão da matéria em preliminar de apelação, quando a controvérsia culmina na extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A certidão expedida pelo INTERMAT constitui documento relevante à instrução da ação de usucapião, por viabilizar a aferição de eventual interesse público sobre a área litigiosa. 3. O reiterado descumprimento de determinação judicial de regularização documental autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC. 4. É inviável o prosseguimento parcial da ação de usucapião quando a pretensão recursal implica modificação substancial do objeto litigioso originalmente deduzido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 191, p.u.; CPC, arts. 321, p.u., 485, inc. I, 1.009, §1o, e 1.015; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT, Apelação Cível no 1030360-77.2021.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1011957-43.2024.8.11.0006, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S/A. (atual denominação de VANGUARDA DO BRASIL S/A.) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da “Ação de Usucapião” (Processo no 0001315-60.2016.8.11.0086), ajuizada pela apelante contra BANCO SISTEMA S.A e JOSÉ BENEDITO DE SIQUEIRA JÚNIOR, ora apelados, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 330203383).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à desnecessidade das certidões do INTERMAT para parte das glebas e à existência de documentos já juntados aos autos, incorrendo em omissão violadora do art. 1.022 do CPC.

Afirma que a extinção do feito foi indevida, pois fundada na ausência de documento que não possui natureza essencial à propositura da ação de usucapião, além de não estar previsto em lei à época do ajuizamento da demanda, tratando-se de exigência decorrente apenas de normas administrativas posteriores, sem eficácia retroativa e sem caráter vinculante.

Alega, ainda, que não pode ser penalizada pela não apresentação de certidões cuja emissão depende exclusivamente de órgão estatal (INTERMAT), tendo comprovado que realizou reiteradas solicitações, sem êxito, circunstância que inviabiliza a imputação de desídia ou abandono processual.

Aduz que o juízo deveria ter adotado medidas para viabilizar a obtenção dos documentos, como a expedição de ofício ao referido órgão, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

Defende, também, que a sentença incorreu em erro ao afirmar a ausência total de documentos, pois parte das certidões foi efetivamente juntada, sendo possível o prosseguimento da ação ao menos em relação às áreas já devidamente instruídas, não se justificando o indeferimento integral da petição inicial.

Acrescenta que a demora no andamento do processo não lhe pode ser atribuída, tendo sempre atuado de forma diligente, e que a extinção do feito representa prejuízo indevido ao reconhecimento de direito já consolidado pela posse prolongada.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento; subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a expedição de ofício ao INTERMAT para apresentação das certidões faltantes; ou, ainda, a reforma parcial da decisão, a fim de permitir o prosseguimento da ação em relação às áreas já devidamente instruídas (cf. Id. no 330203388).

Em contrarrazões, a apelada, BANCO SISTEMA S.A., refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 354490857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA

Sustenta o banco apelado que a insurgência recursal quanto à alegada desnecessidade das certidões expedidas pelo INTERMAT encontra-se alcançada pela preclusão, ao argumento de que a decisão que determinou a emenda da petição inicial foi proferida ainda no ano de 2023, sem que a parte autora tivesse interposto o recurso cabível naquele momento processual.

Aduz, ainda, que a apelante, ao formular sucessivos pedidos de dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial, teria demonstrado inequívoca aceitação da decisão interlocutória, incidindo, assim, a preclusão lógica prevista no art. 1.000 do Código de Processo Civil, por prática de atos incompatíveis com a intenção de recorrer.

Todavia, a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Embora seja admissível a interposição de agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, a ausência de irresignação imediata não impede, por si só, a rediscussão da matéria em sede de apelação, especialmente quando a decisão interlocutória culmina na extinção do feito sem resolução de mérito.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as interlocutórias não agraváveis de imediato, ou aquelas cujo manejo do agravo se revele apenas facultativo diante da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, podem ser objeto de impugnação futura em preliminar de apelação ou em suas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, inexistindo preclusão consumativa pelo simples decurso do prazo recursal.

Além disso, não se verifica, na hipótese, a alegada preclusão lógica. Para sua configuração, exige-se a prática de comportamento processual inequivocamente incompatível com a posterior manifestação de inconformismo, circunstância não evidenciada nos autos.

O fato de a apelante ter requerido prorrogações de prazo e diligenciado na tentativa de obtenção da documentação exigida não traduz aceitação voluntária e definitiva da decisão judicial, mas, ao contrário, revela postura colaborativa e voltada à preservação do regular andamento processual, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Cumpre destacar, ainda, que a própria parte autora, desde a origem, sustentou a dificuldade concreta de obtenção das certidões exigidas, por dependerem de providências atribuídas a terceiros e a órgãos públicos, circunstância alheia à sua esfera de disponibilidade. Assim, a tentativa de atendimento da determinação judicial não impede que, posteriormente, a parte se insurja contra a extinção do feito fundada justamente na ausência desses documentos.

Desse modo, inexistindo conduta incompatível com o direito de recorrer, tampouco qualquer hipótese de estabilização da matéria por preclusão, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de preclusão e conheço do recurso.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, atesto que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S/A. (atual denominação de VANGUARDA DO BRASIL S/A.) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Usucapião (Processo no 0001315-60.2016.8.11.0086), ajuizada contra BANCO SISTEMA S.A. e JOSÉ BENEDITO DE SIQUEIRA JÚNIOR, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de documento considerado indispensável ao prosseguimento da demanda.

O magistrado de origem consignou que, embora a ação tenha sido proposta no ano de 2016, transcorreram mais de oito anos sem que a parte autora atendesse integralmente às determinações de emenda à inicial, mesmo após sucessivas oportunidades e dilação de prazos concedidas ao longo do trâmite processual.

Destacou que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, compete ao autor sanar eventuais irregularidades ou complementar a documentação exigida, sob pena de indeferimento da inicial, o que não foi observado no caso concreto. Assim, entendeu que a ausência de documentos reputados essenciais inviabilizou o prosseguimento da ação, justificando a extinção do feito.

Ressaltou, ainda, que não se trata de hipótese de abandono da causa, mas de descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, razão pela qual considerou desnecessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a irregularidade, apoiando-se em entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em observância ao princípio da causalidade, e afastando a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de triangularização processual.

Por fim, consignou a possibilidade de repropositura da ação após a regularização da documentação necessária.

Eis a sentença vergastada:

“(...) É o relatório.

Fundamento e decido.

INDEFIRO o requerimento de dilação de prazo formulado pela parte requerente, visto que a ação foi ajuizada há mais de 08 (oito) anos e até o presente momento o autor não apresentou toda a documentação indispensável ao ajuizamento desta.

Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, sem julgamento de mérito.

Da análise do feito, verifico que após ter sido concedido prazo para que a requerente emendasse a inicial com a finalidade de apresentar a toda a documentação necessária ao ajuizamento da ação, apesar de transcorridos 08 (oito) anos do ajuizamento da ação, até o presente momento a integralidade da documentação não foi apresentada.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1o, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de apresentação de documento indispensável à propositura da ação, fundamental ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio TJ/MT:

(...)

Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Diploma Processual Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, uma vez que o fato gerador desta é a distribuição da ação, com a movimentação da máquina judiciária. Contudo, deixo de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve a formalização da triangularização processual, tampouco o recebimento da inicial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Registro que quando o autor estiver munido da documentação necessária ao ajuizamento da ação, poderá ajuizar nova ação desde que tenha suprindo o vício que levou à extinção desta demanda, nos moldes do artigo 486, § 1o, do Diploma Processual Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os presentes autos em seguida, com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, diante da rejeição padronizada de seus embargos de declaração (cf. Id. no 330203388).

No mérito, sustenta a inaplicabilidade da exigência das certidões do INTERMAT, uma vez que a ação foi distribuída em 2016, data anterior à vigência dos atos administrativos que instituíram tal requisito.

Defende que tais certidões não constituem documentos indispensáveis previstos em lei federal e que comprovou o esforço em obtê-las, não podendo ser penalizada pela omissão do órgão estatal, pleiteando o retorno dos autos à origem e a expedição de ofício ao referido instituto.

Por sua vez, a parte apelada, BANCO SISTEMA S.A., defende em suas contrarrazões, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por preclusão temporal e lógica, uma vez que a apelante não recorreu da decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial (cf. Id. no 354490857).

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a extinção decorre do descumprimento de ordem judicial expressa e que a pretensão de prosseguimento parcial da demanda quanto a apenas três das seis glebas configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial de ação de usucapião, ajuizada em 2016, fundamentado na ausência de juntada de certidões fundiárias expedidas pelo INTERMAT, documento este exigido por normas administrativas estaduais posteriores à propositura da demanda.

Sob essa égide, os Provimentos no 09/2017 e no 06/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso estabelecem, de forma clara e objetiva, os documentos que devem instruir a ação de usucapião, sendo eles:

“Provimento no 09/2017

Art. 1o - RECOMENDAR aos magistrados que, nas ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou.dxf), poligonal limpa (em formato.dwg ou.dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 (quatro) vias, sendo uma para instruir a ação (processo físico), e as demais para remessa às procuradorias públicas.”

“Provimento no 06/2018

Art. 1o. Alterar a redação do caput e do item "a" do artigo 1o do Provimento n° 09/2017-CGJ, que passarão a vigorar nos seguintes termos:

“Art. 1o. RECOMENDAR aos magistrados, que, nas Ações de Usucapião Rural, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos:

a) Certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso;”

Sob esse prisma, é certo que “a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, embora recomendatória, é reconhecida pela jurisprudência como elemento essencial à aferição da existência de interesse público na área objeto da demanda.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Rel. Deosdete Cruz Junior - Apelação Cível no 1030360-77.2021.8.11.0002, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

Não obstante, “a certidão do INTERMAT é documento necessário à instrução do feito para apuração de eventual incidência do imóvel sobre área pública, o que configuraria impedimento legal à usucapião, conforme o art. 191, parágrafo único, da CF/1988 e art. 102 do CC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Tatiane Colombo - Apelação Cível no 1011957-43.2024.8.11.0006, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025).

Compulsando os autos, constata-se que apesar da ação ter sido distribuída em 14/04/2016, as normas que passaram a orientar a exigência do referido documento (Provimentos no 09/2017 e 06/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça, bem como da Resolução no 01/2018 do INTERMAT) são todas posteriores ao ajuizamento.

Ainda que se sopesasse pela desnecessidade de apresentação das certidões referentes às matrículas remanescentes, verifica-se que o feito já se encontrava regularmente instaurado, em fase inicial de conhecimento e com a relação processual devidamente formada, circunstância que reforça a necessidade de adequada instrução da demanda, sobretudo diante da natureza da ação de usucapião e da imprescindibilidade de aferição acerca da eventual incidência de interesse público sobre a área litigiosa.

Nesse contexto, embora os Provimentos no 09/2017 e no 06/2018 da CGJ/MT possuam natureza orientativa e sejam posteriores ao ajuizamento da ação, é certo que a exigência da certidão expedida pelo INTERMAT decorre da própria necessidade de verificação da possibilidade jurídica do pedido, especialmente para afastar eventual sobreposição com terras públicas, insuscetíveis de aquisição por usucapião.

Ademais, extrai-se dos autos que a parte autora foi intimada em diversas oportunidades para promover a regularização documental da demanda, tendo lhe sido concedidas sucessivas dilações de prazo ao longo de vários anos, sem que houvesse o efetivo cumprimento integral da determinação judicial. Ainda que alegue dificuldades na obtenção das certidões perante o órgão competente, observa-se certa desídia da apelante quando, por exemplo, deixou de demonstrar a adoção de medidas judiciais concretas aptas a compelir a emissão da documentação ou a efetiva impossibilidade absoluta de atendimento da diligência exigida.

Assim, diante da ausência de apresentação de documento reputado essencial, nos termos da jurisprudência, à adequada instrução da ação, mesmo após reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo de origem, revela-se legítimo o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo falar em violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação ou da instrumentalidade das formas.

De igual modo, não prospera o pedido subsidiário de prosseguimento parcial da demanda apenas em relação às áreas cuja documentação teria sido integralmente apresentada.

Isso porque a pretensão recursal implica verdadeira alteração do objeto litigioso originalmente deduzido na petição inicial, uma vez que a ação foi proposta de forma unitária, abrangendo conjunto específico de glebas descritas de maneira integrada, com delimitação territorial, mapas, memoriais descritivos e cadeia possessória concebidos de forma una e indivisível.

A pretensão de exclusão de determinadas áreas do pedido, com a consequente “readequação dos mapas e memoriais da nova área usucapienda”, conforme expressamente admitido pela própria apelante, demandaria substancial modificação da causa de pedir e do próprio objeto da ação, providência incompatível com o estágio processual em que se encontra a demanda e inviável em sede recursal.

Além disso, eventual prosseguimento parcial exigiria nova análise técnica acerca da individualização das áreas remanescentes, adequação dos memoriais descritivos, redefinição dos confrontantes e reavaliação da cadeia dominial e possessória, circunstâncias que evidenciam não se tratar de mero saneamento formal ou simples aproveitamento de atos processuais já praticados.

Nessa perspectiva, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual não autorizam a flexibilização de pressupostos mínimos indispensáveis à regular constituição e desenvolvimento válido da ação de usucapião, especialmente quando a própria configuração da pretensão deduzida demanda integral correspondência entre a área postulada e a documentação técnica que a instrui.

Assim, ausente a adequada instrução documental da totalidade do imóvel objeto da demanda originária, mostra-se inviável o pretendido prosseguimento parcial do feito, devendo ser mantida, também nesse ponto, a sentença de indeferimento da petição inicial.

Cumpre destacar, por fim, que a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito não impede o posterior ajuizamento de nova ação de usucapião, seja em relação à integralidade da área originalmente pretendida, seja quanto às glebas individualizadas que a parte entender cabíveis, desde que adequadamente instruída com a documentação técnica e registral necessária, nos termos do art. 486, §1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, preserva-se plenamente o direito de ação da apelante, sem prejuízo de futura rediscussão da pretensão em demanda regularmente instruída.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S/A. (atual denominação de VANGUARDA DO BRASIL S/A.), mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mantenho a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais, tal como fixada na origem, observada a ausência de condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de angularização processual.

Ressalva-se, por oportuno, a possibilidade de repropositura da demanda, desde que supridas as irregularidades documentais que ensejaram o indeferimento da inicial, nos termos do art. 486, §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026